Tribunal: TJPA
Processo: 0809874-85.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809874-85.2024.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: I. DE F. MORAIS PEREIRA BEBIDAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após intimação do patrono da parte exequente.

2. O apelante sustenta ter efetuado o pagamento das custas, alegando equívoco na premissa fática adotada pelo juízo de origem, e requer a cassação da sentença para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve comprovação válida do recolhimento das custas iniciais devidas ao juízo competente; e (ii) se seria necessária a intimação pessoal da parte exequente para o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O comprovante juntado pelo apelante refere-se a recolhimento destinado a comarca diversa daquela em que tramita a execução, não demonstrando o adimplemento das custas de ingresso devidas à 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

5. Regularmente intimado o advogado da parte exequente para recolhimento das custas, não houve comprovação idônea do pagamento no prazo legal, configurando a hipótese prevista no art. 290 do CPC.

6. A norma do art. 290 do CPC exige apenas a intimação na pessoa do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora para o cancelamento da distribuição.

7. O cancelamento da distribuição constitui consequência legal da ausência de recolhimento das custas iniciais, não havendo violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação ou da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação de seu advogado. 2. A juntada de comprovante de custas destinado a juízo diverso não supre a exigência de recolhimento das custas iniciais perante o juízo competente, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2437227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0809874-85.2024.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: I. DE F. MORAIS PEREIRA BEBIDAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, que julgou extinto sem resolução do mérito AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
I. DE F. MORAIS PEREIRA BEBIDAS
, ora apelada.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 34176284)
:

“SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, partes qualificadas.

A parte exequente fora intimada para fins de proceder ao recolhimento das custas processuais, no prazo legal.

Entretanto, apesar de intimado(a) por intermédio de seu(ua) patrono(a), o(a) exequente não procedeu ao cumprimento da determinação judicial (id n. 161837614).

É o relatório. Decido.

O art. 290 do CPC dispõe que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do feito e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC.

Incabível a condenação da parte exequente em custas processuais, visto o cancelamento da distribuição. Nesse sentido, precedentes do STJ:

(...)

Sem honorários advocatícios, considerando que a relação jurídica não se aperfeiçoou.

Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e advertências legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá”.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação
(ID 34176285)
sustentando que a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, baseou-se em premissa fática equivocada, pois as custas processuais teriam sido devidamente recolhidas. Aduz que não houve inércia apta a ensejar a extinção do feito e que a decisão afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação, da proporcionalidade e da economia processual, especialmente considerando o valor da execução e a ausência de prejuízo à parte adversa, ainda não citada. Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, com expedição de mandado de citação, além da dispensa de honorários recursais.

Ausência de contrarrazões, em razão da inexistência de angularização na origem.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se a extinção do processo, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, foi correta diante da alegada ausência de recolhimento das custas iniciais, ou se houve efetiva comprovação do pagamento, tornando indevido o cancelamento da distribuição.

A sentença recorrida
(ID 34176284)
extinguiu o feito com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, consignando que o exequente, embora intimado por intermédio de seu patrono para proceder ao recolhimento das custas processuais
(ID 34176283),
permaneceu inerte, o que ensejou o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sustenta o apelante, no recurso de apelação, que houve o recolhimento das custas iniciais, apontando como comprovação o documento juntado sob
ID 34176267
, razão pela qual afirma ter havido equívoco na premissa fática adotada pelo Juízo de origem.

Contudo, a análise detida dos autos não corrobora a tese recursal.

Conforme se extrai do despacho de
ID 34176283
,
o Juízo singular determinou expressamente o recolhimento das custas processuais referentes ao processamento da execução na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, advertindo acerca da incidência do art. 290 do CPC em caso de inércia.

Em resposta, o apelante juntou documento sob
ID 34176267
, que, entretanto,
não se refere às custas devidas à Comarca de Marabá. O referido comprovante faz menção a recolhimento destinado à Comarca de Castanhal
, circunstância que se verifica da própria identificação constante na guia apresentada, a qual não guarda correspondência com o juízo de origem deste feito.

Desse modo, o documento invocado pelo apelante não comprova o adimplemento da obrigação processual imposta no despacho acima mencionado, porquanto o recolhimento realizado não se destina à unidade judiciária competente para o processamento da demanda.

Importa destacar que, após a intimação regular na pessoa do advogado constituído,
não houve qualquer manifestação idônea apta a sanar a irregularidade apontada pelo Juízo a quo
.
O apelante não requereu esclarecimentos, não comprovou recolhimento correto das custas da Comarca de Marabá, nem apresentou pedido de retificação ou complementação dentro do prazo legal, permanecendo, assim, configurada a inércia processual
.

No que concerne à alegação de necessidade de intimação pessoal da parte exequente, igualmente não assiste razão ao recorrente.

O art. 290 do CPC é expresso ao dispor que o cancelamento da distribuição ocorrerá se a parte, “intimada na pessoa de seu advogado”, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. Colaciono:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A norma não exige intimação pessoal da parte, mas apenas a intimação de seu patrono, o que, no caso concreto, restou devidamente observado, conforme se verifica do
ID 34176283
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, prescinde de citação ou intimação da parte ré e não demanda intimação pessoal do autor, bastando a intimação de seu advogado e a constatação da ausência de recolhimento das custas.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Verifica-se que a parte insurgente não apontou especificamente, em que omissão, contradição ou obscuridade incorreu o acórdão recorrido, nem demonstrou, de forma clara e precisa, a suposta deficiência na fundamentação, se limitando a afirmar que o acórdão não teria se manifestado sobre algumas infringências apontadas .Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015
(correspondente ao art . 257 do CPC/1973). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2437227 GO 2023/0290842-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Não há, portanto, falar em violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito ou da cooperação. Tais princípios não autorizam o afastamento de regra legal expressa quando, regularmente intimada, a parte deixa de cumprir determinação judicial relativa a pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ressalte-se que o cancelamento da distribuição, na hipótese do art. 290 do CPC, não constitui sanção desproporcional, mas consequência jurídica prevista em lei para a ausência de recolhimento das custas de ingresso. Trata-se de pressuposto processual cuja observância é indispensável para a formação válida da relação processual.

Assim, ausente a comprovação do pagamento das custas devidas à Comarca de Marabá e verificada a inércia do exequente após regular intimação de seu patrono, mostra-se correta a aplicação do art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do CPC, tal como decidido na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando a ausência de citação e de angularização da relação processual, certificada e inexistindo atuação do apelado em grau recursal, não há falar em fixação de honorários recursais.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026